Tribunal: TJSP
Processo: 1018888-80.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Não reconhecimento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1018888-80.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA LTDA SOPEP, é
embargado BRUNA RANGEL BERNARDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1018888-80.2018.8.26.0224/50000 – VOTO No 40.215 – WPS
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018888-80.2018.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS
EMBARGANTE: SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA LTDA.
SOPEP
EMBARGADA: BRUNA RANGEL BERNARDES
VOTO N° 40.215
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Obscuridade
Não
reconhecimento Rejeição.
Embargos de declaração opostos ao venerando acórdão de
não provimento da apelação interposta contra r. sentença de procedência das
pretensões declaratória, de restituição em dobro da quantia paga e de
indenização de dano moral derivadas da prestação de serviços educacionais.
A embargante sustenta que, a despeito de ter sido
reconhecida sua má-fé, indagada, informou, conforme documentos de fls.
138/140, que a cobrança foi feita em tabela fixa determinada pela antiga gestão,
sendo os descontos devidos, todos aplicados corretamente. Argumenta que é
obscura a conclusão do aresto relativamente a sua condenação ao pagamento da
indenização do dano moral, destacando que não contribuiu para o ocorrido. Em
razão do alegado, afirma que o aresto embargado padece de obscuridade.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1018888-80.2018.8.26.0224/50000 – VOTO No 40.215 – WPS
3
A embargante, a bem da verdade, não aponta obscuridade
no aresto, mas puro e simples inconformismo com o decidido.
O que pretende é a rediscussão da matéria, com a
esperança de ver modificado o julgado, certo que o aresto contou com motivação
que se reputa suficiente para externar o convencimento da Turma Julgadora
sobre as questões controvertidas.
Não havendo, assim, nenhuma obscuridade passível de ser
sanada por meio destes embargos, de rigor sua rejeição.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
SÁ DUARTE
Relator